Tribunal: TJES
Processo: 5002860-31.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002860-31.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002860-31.2023.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO

RECORRIDO
: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLA AÇÃO INDENIZATÓRIA PELOS MESMOS FATOS. RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral proposta por LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO em face de WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 31532118, requerendo, a parte autora: a) a condenação da requerida na devolução dos valores sacados indevidamente de sua conta, no importe de R$ 2.622,42 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), em dobro, além dos juros e correção monetária; e; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se a requerente faz jus à restituição dos valores pleiteados na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A Luiza de Almeida Eduardo processou o Banco Will buscando a restituição do valor de R$ 2.622,42, em dobro. Explica ter sido vítima de furto no interior de transporte coletivo, ocasião em que teve seu
smartphone
subtraído e, na posse do aparelho, meliantes efetuaram transferências de crédito nos valores de R$ 472,46 e R$ 362,96, além de valores mantidos na conta corrente junto ao réu, de R$ 1.000,00 e R$ 787,00.

5. No bojo da petição inicial, apresentou os comprovantes de transferência de ID. 12411493 e 12411494, que indicam a destinação dos mencionados valores à conta bancária da autora, mantida perante a instituição financeira Banco PICPAY. Ocorre que, compulsando os autos do processo n° 5002857-76.2023.8.08.0050, a autora teria processado o banco PICPAY para ser ressarcida dos prejuízos decorrentes das transações ora descritas. Naquela ação, ficou demonstrado que os valores transferidos àquela conta foram sacados por terceiros, sem sua autorização.

6. Conforme se extrai da r. sentença proferida naquela ação, houve julgamento de procedência do pedido, com o consequente reconhecimento do dever de indenizar, tendo a autora sido ressarcida dos prejuízos alegadamente suportados nesta inicial. Por tudo isso, não subsistem fundamentos jurídicos válidos para a propositura da presente demanda, eis que a parte autora já obteve reparação integral dos danos oriundos do mesmo fato gerador. Uma nova condenação, neste contexto, configura enriquecimento sem causa, instituto vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)